Tribunal: TJMT
Processo: 1040386-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040386-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), LUILSON LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.791-88 (APELADO), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1040386-63.2023.8.11.0003

APELANTE:
MATER CLIN
CLINICA
MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

APELADO:
LUILSON LEONEL TEIXEIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
EXCESSO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por clínica maternidade contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por médico para cobrança de
débito
, referente a plantões médicos prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, não pagos pela requerida.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i)
verificar
se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (
ii
)
analisar
se a sentença é nula por fundamentação deficiente; (
iii
)
aferir
se as notas fiscais e demais documentos apresentados constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória; e (
iv
)
averiguar
se há excesso de condenação em razão da inclusão indevida de multa no cálculo apresentado pelo autor.

III. Razões de decidir

O recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, considerando-se o ponto facultativo do dia 11.08.2025 (Dia do Advogado) na contagem do prazo de 15 dias úteis.

A sentença não padece de nulidade por fundamentação deficiente, pois se fundamentou nas provas concretas produzidas no processo e na jurisprudência aplicável, cumprindo integralmente o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489 do CPC.

As notas fiscais eletrônicas emitidas pelo autor, acompanhadas de escalas de plantão extraídas do aplicativo "PEGA PLANTÃO" e corroboradas por prova oral robusta produzida em audiência de instrução, constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, incumbia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 234,63 mostra-se indevida, diante da ausência de previsão contratual ou legal para sua cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto ao valor da condenação, consistente na soma das notas fiscais, sobre o qual deve incidir apenas correção monetária e juros moratórios, mantida no mais a sentença, inclusive quanto ao ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. As notas fiscais eletrônicas acompanhadas de escalas de plantão e corroboradas por prova oral
constituem prova escrita hábil para embasar ação monitória de cobrança de serviços médicos. 2. A condenação ao pagamento de multa contratual exige previsão contratual ou legal expressa, sendo indevida sua inclusão no cálculo quando ausente tal previsão
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

MATER CLIN
CLÍNICA
MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

n
a

Ação Monitória

ajuizada

por

LUILSON LEONEL TEIXEIRA DA SILVA
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes
os embargos monitórios e procedente a ação monitória,
a fim de condenar
a requerida
ao pagamento
de R$ 12.092,07 (doze mil, noventa e

dois reais, sete centavos), acrescid
o
de juros a taxa de 1% ao mês, bem
como
de
correção monetária – INPC - a contar do vencimento do débito
. E ainda, condenou a demandada ao
pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, fixados em 1
0% (dez

por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, alega
o apelante a
nulidade da sentença por fundamentação deficiente, ao argumento de que a decisão se limitou a reproduzir ementas jurisprudenciais sem análise individualizada do caso concreto.

No mérito, sustenta que os documentos apresentados pelo autor
não
constituem prova da efetiva prestação dos serviços, tratando-se de notas fiscais e escalas de plantão unilaterais, desacompanhadas de comprovantes idôneos de realização e aceitação dos plantões.

Afirma que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, compelindo a ré a provar fato negativo, em violação ao art. 373, I, do CPC/15.

Alega ainda excesso de condenação e
bis in idem
, pois a sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 12.092,07, valor que já contém encargos calculados unilateralmente pelo autor
e inclusão indevida de
multa
no valor
R$ 234,63 no cálculo
, tendo em vista a
ausência de previsão contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento
o prazo recursal iniciou em 08/08/2025 e findou em 28/08/2025, mas o recurso foi protocolado apenas em 29/08/2025, sem que a apelante tenha comprovado, mediante documento idôneo, a suspensão do prazo processual que pudesse justificar o protocolo em data posterior.
No mais, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.
(ID
325272910
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor
, ora apelado,
prestou serviços médicos à
requerida/apelante
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, emitindo as seguintes notas fiscais:

-
NF nº 56, no valor de R$ 2.600,00, referente a plantões realizados em setembro de 2023;

-
NF nº 57, no valor de R$ 5.200,00, referente a plantões realizados em outubro de 2023;

-
e
NF nº 58, no valor de R$ 3.900,00, referente a plantões realizados em novembro de 2023, totalizando R$ 11.700,00.

Em razão do inadimplemento dos serviços prestados, foi ajuizada a presente ação monitória, em que o autor pleiteia o valor
atualizado
de
R$ 12.092,07
.

A ré foi regularmente citada em 07/03/2024, opondo embargos monitórios em 28/03/2024, nos quais alegou imprestabilidade das notas fiscais como prova hábil, por se
tratar
de documentos unilaterais que não comprovam de forma idônea a efetiva prestação dos serviços.

Pois bem.

Preliminar de intempestividade
do recurso.

Com efeito,
observa-se do sistema
Pje
que a requerida tomou ciência da
decisão que rejeitou os embargos de declaração em 07/08/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação em 08/08/2025, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/15.

Contudo, verifica-se da Portaria TJMT/PRES n. 1428/2024, que o dia 11/08/2025 (segunda-feira) foi declarado ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
em razão do Dia do Advogado, não devendo ser computado
na contagem do
prazo recursal.

Assim,
ao computar os
15 dias úteis a partir de 08/08/2025, excluindo-se o dia 11/08/2025 (ponto facultativo),
tem-se que
o prazo final para interposição do recurso de apelação expirava em 29/08/2025, data em que efetivamente foi protocolado o recurso pela apelante.

Portanto, não há falar-se em intempestividade do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente
.

A apelante alega em seu recurso a
nulidade da sentença por fundamentação deficiente, ao argumento de que a decisão
se limitou
a reproduzir ementas jurisprudenciais sem análise individualizada do caso concreto e incorreu em contradição interna ao transferir à ré o ônus de provar fato negativo.

No entanto, observa-se dos autos que
a sentença
se fundamentou
não apenas em jurisprudência, mas sobretudo nas provas concretas produzidas no processo, cumprindo integralmente o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC/15.

A citação de ementas e julgados em decisões judiciais não configura fundamentação deficiente, mas constitui reforço argumentativo legítimo, demonstrando a consonância da decisão com o entendimento jurisprudencial dominante.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, o autor instruiu a ação monitória com notas fiscais eletrônicas referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023
(
IDs

325272357
,
325272356
e
325272371, devidamente emitidas e com autenticidade verificável perante a Receita Federal, acompanhadas de escalas de plantão extraídas do aplicativo "PEGA PLANTÃO"
(
IDs

325272358
a
325272359
e
325272372
)
que demonstram os dias e horários em que o autor prestou serviços à
requerida
.

Além da prova documental, o
demandante
produziu prova oral robusta na audiência de instrução e julgamento realizada em 25/06/2025, consistente
no seu
depoimento pessoal, que relatou detalhadamente a prestação dos serviços e a ausência de pagamento pela ré, e oitiva das testemunhas
JAHMMESON BORGES DA SILVA
e
RAFAELA DE OLIVEIRA ESTEVÃO
, que confirmaram que o autor efetivamente prestou os serviços médicos à
apelante
nos períodos indicados nas notas fiscais.

Assim, o conjunto probatório produzido pelo
apelado
mostra-se
suficiente para corroborar
integralmente os fatos constitutivos do
seu
direito.

Nesse contexto, incumbia
à
requerida
o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15
, a qual, entretanto,
não
demonstr
ou o pagamento da dívida, a inexistência de relação jurídica entre as partes, a prestação defeituosa dos serviços ou qualquer outro fato que pudesse afastar a pretensão do autor.

Desta feita, satisfeito
s
os requisitos da ação monitória, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da autora (art. 700, I do CPC)
.” (TJMT – N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Por outro lado, q
uanto ao excesso de condenação, verifica-se que a
sentença condenou a
apelante
ao pagamento de R$ 12.092,07, quando o valor nominal das notas fiscais soma R$ 11.700,00.

Neste particular, observa-se do cálculo juntado pela parte autora, que a
diferença de R$ 392,07 decorre da aplicação de correção monetária de R$ 31,61, juros moratórios de R$ 125,83 e multa de R$ 234,63, conforme
se verifica abaixo:

Ocorre que não consta dos autos prova da previsão contratual da mul
ta inserida no cálculo apresentado pelo autor
, razão pela qual mostra-se indevid
o
o referido valor.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - Duplicatas – Desconto que havia sido aplicado na hipótese de pagamento até vencimento dos títulos - Ausência de quitação na data de vencimento que autoriza a cobrança do valor integral da nota fiscal
– Multa de 2% sobre o valor do débito que se mostra indevida – Ausência de previsão legal ou contratual
: - Hipótese em que a nota fiscal apresentada pela credora demonstra o valor integral do débito – Ré que pretende seja cobrado o valor com desconto, somente aplicável no caso de pontualidade no pagamento – Inadmissibilidade da cobrança de multa de 2% sobre o valor do débito – Relação comercial entre as partes, não de consumo – Ausência de contrato estabelecendo cobrança de multa – Inexistência de previsão de multa na lei de duplicatas. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.
”
(TJ-SP - AC: 10026788320208260320 SP 1002678-83.2020 .8.26.0320,
Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Na hipótese, o
correto consiste em fixar a condenação tomando como base o valor nominal das notas fiscais de R$ 11.700,00, sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária e os juros moratórios.

Logo, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar
em parte
a sentença apenas quanto ao valor da condenação,
para seja fixado em
R$ 11.700,00,
consistente na soma das notas fiscais, mantendo no mais a sentença monocrática, inclusive quanto ao ônus de sucumbência, tendo em vista a incidência do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026